Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. ART. 290 DO CPC. CONSEQUÊNCIA ESPECÍFICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como ao final condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais.
2. O art. 290 do CPC prevê que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
3. Se o autor, devidamente intimado, deixar de cumprir a providência, deve ser determinado o cancelamento da distribuição nos moldes do art. 290 do CPC.
4. Na situação específica em exame, a condenação do autor ao pagamento das custas processuais revela-se paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas, a consequência necessária seria o regular prosseguimento do curso processual, não o cancelamento da distribuição. Assim, em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais.
5. Recurso conhecido e provido.